Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714695-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Creuza Patrício de Jesus dos Santos Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Creuza Patrício de Jesus dos Santos (Id. 47661875) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Aos 6 de junho de 2025 a Egrégia 2a Turma Cível, ao dar provimento ao recurso de apelação, deliberou pela procedência do pedido, com a subsequente condenação do Distrito Federal ao custeio e fornecimento do fármaco “Lonsurf (trifluridina + cloridrato de tipiracila)”, enquanto durar a indicação médica (Id. 73136087). Após o aludido julgamento a Defensoria Pública noticiou o falecimento da autora. Na ocasião, anexou aos presentes autos a respectiva certidão de óbito (Id. 73492264). É a breve exposição. Decido. O cenário descrito revela que, a despeito da procedência do pedido, não é mais útil ou necessária a tutela jurisdicional pretendida, diante do noticiado falecimento da apelante. O presente processo não pode prosseguir, sobretudo em razão do caráter intransmissível da pretensão, tratando-se da hipótese de perda, em caráter superveniente, do interesse processual. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. 1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida. 2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação. 3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada. (Acórdão no 1824725, 0716040-24.2022.8.07.0018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o falecimento da parte autora, ocorre a perda do objeto com relação apenas à obrigação de fazer, qual seja, promover a internação em leito de UTI, devendo haver continuidade do feito quanto à pretensão indenizatória, referente ao pagamento das despesas hospitalares. 2. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde. 4. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então. 5. Apelo não provido.” (Acórdão 1643438, 0718701-16.2021.8.07.0016, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, declaro prejudicado o recurso interposto e, de modo superveniente, desconstituo a respeitável sentença proferida e julgo extinta a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator